Tribunal: TJDFT
Processo: 0720534-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA DO ART. 253 DO CPC. MEDIDAS CONSTRITIVAS. COMPETÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2.A competência do Juízo da Recuperação Judicial é absoluta para a adoção de medidas constritivas, mesmo em relação a créditos extraconcursais, como forma de preservar o plano de recuperação e evitar prejuízos irreparáveis.
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza extraconcursal, não se submetendo ao plano de recuperação judicial, o que autoriza sua cobrança por meio de cumprimento de sentença.
4. A multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do CPC e os honorários advocatícios pelo inadimplemento voluntário são devidos, ainda que o devedor esteja em recuperação judicial, por não integrarem o plano de pagamento dos credores.
5. A comunicação ao Juízo da Recuperação Judicial sobre as diligências constritivas realizadas na origem é medida necessária para garantir a prerrogativa daquele juízo e evitar interferência indevida na recuperação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.